Tribunal: TCU
Processo: 019.883/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6793/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.883/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.